Tribunal: TJPA
Processo: 0002446-18.2008.8.14.0070
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002446-18.2008.8.14.0070

RECORRENTE: ROSIVALDO CASTRO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA.

PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso em Sentido Estrito contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que pronúncio o réu pelo crime de homicídio qualificado tentado, nos termos do art. 121, § 2º, inciso I e IV, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal.

2. Por meio do recurso, a defesa pleiteia a impronúncia do réu, alegando a ausência de provas quanto à materialidade do crime e os indícios suficientes de autoria.

II. Questão em discussão:

3. A questão de discussão consiste em analisar (i) se estão presentes os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, pressupostos para que o réu seja pronunciado e submetido a julgamento pelo Tribunal do júri.

III. Razões de decidir:

4. A decisão de pronúncia consiste tão somente em juízo de admissibilidade, sendo assim, exige-se do Juízo sentenciante apenas que esteja convencido acerca da existência da prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria, não devendo se aprofundar quanto ao mérito, sob pena de influenciar e colocar em risco a soberania dos vereditos.

5. No presente caso, a materialidade delitiva restou comprovada por meio do boletim de ocorrência; dos laudos, exames e relatórios médicos, que descrevem que a vítima foi alvejada por disparo de arma de fogo na região da coluna lombar ratificados pelo laudo do exame de corpo de delito.

6. Outrossim, constata-se os indícios suficientes de autoria em desfavor do recorrente, a partir dos depoimentos em sede de investigação e em juízo.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso conhecido e desprovido. Pronúncia mantida.

____________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 413, § 1º.

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

STJ, AgRg no HC n. 871.560/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em

CONHECER O RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2025 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo(a) Exmo.(a) Desembargador(a) ___________________________.

Belém/PA, ____ de ______________de 2025.

Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0002446-18.2008.8.14.0070

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA/PA

RECORRENTE: ROSIVALDO CASTRO

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DESEMBARGADOR
PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto por ROSIVALDO CASTRO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que o pronunciou pelo crime de homicídio qualificado tentado, nos termos do art. 121, § 2º, incisos I e IV (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal.

- Denúncia recebida em 21/07/2008 (ID-25402985, pág. 1).

- Sentença de pronúncia em 07/12/2018, na qual o réu foi mantido em liberdade (ID-25403000, pág. 25).

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a impronúncia do recorrente, alegando a ausência de prova da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria (ID-25403000, pág. 31-38).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID-25403000, pág. 40-43).

No efeito regressivo, o Juízo a quo manteve a decisão em todos os seus termos (ID-25403000, pág. 46).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID-25536775).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, ____ de _______________de 2025

Des. PEDRO
PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Em sede de juízo de admissibilidade, observa-se estarem preenchidos os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, razão o recurso deve ser conhecido.

1. DA IMPRONÚNCIA

A defesa pugna pela impronúncia do recorrente, aduzindo que inexistem nos autos provas da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva.

Analisando detidamente os autos do processo, verifica-se que não há o que ser modificado na sentença de pronúncia. Vejamos.

A decisão de
pronúncia consiste tão somente em juízo de admissibilidade, sendo assim, exige-se do Juízo sentenciante apenas que esteja convencido acerca da existência da prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria, não devendo se aprofundar quanto ao mérito, sob pena de influenciar e colocar em risco a soberania dos vereditos.

Nesse sentido dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal:

A
rt. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o

A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Sobre o tema, trago o entendimento já pacificado na jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. COMPATIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade (RHC 83.453/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 15/8/2017, DJe 25/8/2017).

[...]

(AgRg no HC n. 871.560/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

No caso sob exame, constata-se que no acervo probatório constam elemen
tos suficientes para subsidiar a sentença de pronúncia proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Narra a denúncia que, no dia 19/10/2008, por volta das 03h, o denunciado, utilizando uma arma de fogo, tentou ceifar a vida da vítima, DHONE CARDOSO BARBOSA, quando ela estava em via pública, próximo de sua residência, em companhia de seu colega MANOEL BITENCOURT BARBOSA. Na ocasião, ROSIVALDO em companhia de outra pessoa, em uma motocicleta, desferiu disparos de arma de fogo contra DHONE, que ficou paraplégico por causa das lesões provocadas pelos projéteis.

Consta ainda na inicial acusatória que o denunciado teria feito ameaças anteriormente à vítima, inclusive com promessa de matá-la. E a motivação para o delito seria porque a vítima estava mantendo relacionamento amoroso com a ex-namorada do denunciado,
MILENE RODRIGUES SILVA.

A materialidade delitiva restou comprovada por meio do Boletim de Ocorrência (ID-25402984, pág. 5); e dos Laudos, exames e relatórios médicos, que descrevem que a vítima foi alvejada por disparo de arma de fogo na região da coluna lombar (ID-25402984, pág. 24-39), ratificados pelo Laudo do Exame de Corpo de Delito (ID-25402984, pág. 64).

Outrossim, constata-se os indícios suficientes de autoria em desfavor do recorrente, a partir dos depoimentos em sede de investigação e em juízo.

Em depoimento policial, MILENE RODRIGUES SILVA declarou (ID-25402984, pág. 8):

[...] no dia dezenove de outubro do corrente ano, por volta das três horas, o atual namorado da declarante de nome DHONES CARDOSO BARBOSA foi vítima de crime e tentativa de homicídio, cuja autoria atribui-se ao nacional de nome ROSIVALDO, mais conhecido por "catificha"; que, segundo o relato de testemunha, DHONE se encontrava caminhando, pela via pública, em companhia de seu amigo DÊNIS, às proximidades de sua casa, quando ROSIVALDO, procedeu dois disparos de arma de fogo, sendo que apenas um tiro acertou a costa e DHONE; que, o acusado ROSIVALDO se fazia acompanhar de uma pessoa e numa motocicleta, quando procedeu os disparos; que ROSIVALDO fugiu, enquanto DHONE, foi conduzido a um hospital desta cidade e depois foi transferido para o hospital metropolitano, apresentando riscos de morrer; que, motivação do crime, teria sido ciúmes, tendo em vista que, no passado, a declarante já namorou com ROSIVALDO e este não aceita o fim do relacionamento[...]

Por sua vez, DENIS ANDRÉ DIAS, declarou em sede policial (ID-25402984, pág. 10):

[...] na madrugada do dia dezenove de outubro do corrente ano (2008), por volta das três horas, encontrava-se em companhia de DHONE CARDOSO BARBOSA, na travessa Miguel, bairro São João, às proximidades da casa de DHONE. Quando foram surpreendidos com a atitude do elemento conhecido como ROSIVALDO, o qual se fazia acompanhar de outro homem, o qual procedeu dois tiros contra o declarante e contra DHONE, dos quais apenas um acertou DHONE, que logo em seguida o acusado empreendeu fuga e DHONE foi conduzido por soldados do Corpo de Bombeiros, ao hospital Santa Rosa e deste, o mesmo foi transferido para o Hospital Metropolitano, correndo risco de morrer. A motivação teria sido ciúmes, visto que antes ROSIVALDO namorava com MILENA, que nos dias atuais mantém uma relação de namoro com DHONE [...]

Em depoimento judicial, a vítima, DHONE CARDOSO BARBOSA, aduziu (ID-

Que tinha uma moto e alugou para Manoel Barbosa trabalhar de mototáxi. Que por volta das 0h30, acordou e foi pegar a moto na esquina. Que ao chegar na esquina, encontrou Manoel e vinham caminhando. Ao chegar próximo de casa, viu uma motocicleta vindo em sua direção. Na ocasião, ouviu dois disparos de arma de fogo. Um dos disparos atingiu suas costas. Que caiu no local. Que Manoel não foi atingido. Que Rosivaldo estava na garupa da motocicleta e efetuou os disparos. Que o motivo foi ciúmes de sua relação com Milena. Que anteriormente já tinha sido ameaçado por Rosivaldo. Que foi ameaçado cerca de quatro vezes. Que um dos tiros atingiu sua coluna e ficou paraplégico. Que Rosivaldo e a outra pessoa não estavam de capacete. Que o local era bem iluminado. Que o Manoel estava com ele no dia.

Dessa forma, considerando os elementos de provas constantes dos autos, vislumbra-se que a sentença de pronúncia proferida pelo Juízo
a quo
está baseada em indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva.

Portanto, o recorrente deve ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão que detém competência para aprofundar-se na valoração das provas.

2. CONCLUSÃO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, ____ de ______________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 30/06/2025